Tribunal: TCU
Processo: 025.798/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria financeira e de conformidade (Piloto) na Dívida Pública Federal com objetivo de emitir uma opinião específica para o grupo de contas que a compõe (AC 2021).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do relatório de auditoria realizada no Ministério da Economia, com o objetivo de avaliar a fidedignidade das informações financeiras e contábeis da Dívida Pública Federal, verificando se elas refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial, financeira e orçamentária da União para esse passivo em 31/12/2021. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Economia, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, III, do Regimento Interno/TCU, que identifique as causas das divergências entre o Relatório de Apropriação e o Relatório de Execução Financeira e Orçamentária detectadas na auditoria (item 3.1.2 do Relatório); corrija os lançamentos identificados caso se confirme o erro de lançamento contábil; e avalie a melhor ação para mitigar o risco de novas ocorrências dessa falha; 9.2. autorizar o encerramento do processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.